Tribunal: TJBA
Processo: 8014367-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014367-11.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRENO CARLOMAGNO GUIMARAES DE AZEREDO COUTINHO e outros Advogado(s): RAQUEL CAMPOS DUTRA DE MORAES, BRENO CARLOMAGNO GUIMARAES DE AZEREDO COUTINHO APELADO: ALCIONE PIMENTEL DE LIMA FERNANDES Advogado(s):ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, SUANE REGINA SILVA AMENO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO CORRÉU. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada sem que houvesse citação válida de um dos corréus. As tentativas de citação pessoal foram infrutíferas, e a parte autora reconheceu a falha em sede de contrarrazões, pugnando pela anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida de corréu torna nula a sentença proferida e impõe o retorno dos autos à origem para regular citação. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida do réu constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídico-processual, sendo indispensável para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988. A ausência de citação do corréu, não suprida por comparecimento espontâneo ou constituição de advogado, configura nulidade absoluta, o que invalida todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença. As certidões juntadas aos autos (IDs 81678062, 81678060, 81678061, 81678088, 81678090 e 81678092) demonstram a frustração das diligências para citação pessoal, o que impossibilitou a formação válida da relação processual. A concordância da parte autora com a anulação da sentença, manifestada nas contrarrazões, reforça a existência do vício insanável e a necessidade de retorno do processo à origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de citação válida do réu, não suprida por comparecimento espontâneo ou constituição de advogado, configura nulidade absoluta da sentença, por violação ao contraditório e à ampla defesa. A constatação de falha na citação impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular citação do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239, §1º, e 485, IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8014367-11.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante BRENO CARLOMAGNO GUIMARÃES DE AZEREDO COUTINHO e SOCIEDADE BRASILEIRA DE CINOFILIA INDEPENDENTE – SOBRACI Apelada ALCIONE PIMENTEL DE LIMA FERNANDES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.